Tribunal: TJMT
Processo: 1020970-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020970-89.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- DMD ADMINISTRACAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
AGRAVADOS:- PATRICIA MARIA LEITE OHISHI e TAKAAKI OHISHI
Agravo de Instrumento n. 1020970-89.2021.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Nunciação de Obra Nova, deferiu a tutela de urgência determinando a imediata paralisação das obras até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária que ora fixo em R$1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias.
A agravante alega que os agravados dizem que a obra trouxe prejuízos ao seu imóvel desencadeando rachaduras e danos estruturais decorrentes de tremores e impactos causados pelo material e equipamentos ali utilizados.
Aduz que a edificação está dentro dos limites do terreno, ao contrário da deles (agravados), cujo imóvel é padrão antigo e certamente conta com mais de 30 anos, sem nunca ter havido manutenção. E mais, antes mesmo da terraplanagem a casa já apresentava problemas.
Afirma que a construção teve início em novembro de 2020 sem reclamação dos agravados.
Argumentam que a obra já está em fase de acabamento, ou seja, não poderá gerar qualquer possibilidade de produção de tremor ou abalo de terra capaz de produzir efeito danoso a qualquer imóvel por ventura existente em seu entorno.
Acrescentam que o entendimento jurisprudencial é de que estando a obra em avançado estado de progresso descabe até mesmo a própria ação de Nunciação que vise paralisar a obra.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravados ajuizaram o feito alegando que são proprietários de uma casa, a qual estava alugada, e os inquilinos perceberam que a obra que estava sendo edificada ao lado estava trazendo sérios danos à sua estrutura, com alagamentos e rompimentos de vários encanamentos inclusive subterrâneos.
Afirmam que contrataram um engenheiro que concluiu que a casa necessitava imediatamente de medidas saneadoras, sob pena de criar risco de desabamento aos residentes.
A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:
(...)
Os documentos e as fotografias trazidos com a inicial demonstram que a obra vem sendo executada pela ré num imóvel que se localiza ao lado do imóvel residencial dos autores, bem como a utilização de máquinas e equipamentos pesados para a edificação do empreendimento.
As fotografias demonstram rachaduras e trincas no imóvel dos autores, tanto nas paredes quanto no piso. O laudo técnico residencial produzido por engenheiro civil devidamente registrado no CREA-MT n. 028.459, é conclusivo no sentido de que o abalo na estrutura do imóvel foi gerado e está ligado às atividades e movimentações realizadas na obra vizinha.
O engenheiro responsável expressou, por fim, que os danos causados podem ser ampliados caso não sejam realizados reparos nas partes danificadas da estrutura o mais breve possível.
Saliente-se que, apesar de o laudo técnico ter sido elaborado unilateralmente, os fatos relatados pelo engenheiro estão em consonância com as fotografias anexadas nos autos, o que permite concluir que a continuidade da obra poderá acarretar ainda mais abalos e/ou comprometimento na estrutura do imóvel dos autores, acarretando-lhe ainda maiores prejuízos.
Abstrai-se de toda a documentação que os abalos estruturais verificados no imóvel possivelmente decorreram da construção do empreendimento da ré (trincas, rachaduras nas paredes e piso), pelo que se vê numa análise preliminar, o que revela a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, imprescindíveis ao deferimento do pleito, até porque não há risco de irreversibilidade dos efeitos do provimento judicial, uma vez que as atividades da empresa construtora poderão ser retomadas a qualquer momento, caso reste demonstrado que o abalo estrutural constatado não decorreu de suas atividades. (Id 110079023)
Não obstante as razões recursais, não há como desconsiderar o laudo pericial apresentado pelos agravados, no qual ficou demonstrado o risco de desabamento decorrente da construção, cuja conclusão está assim consignada:
Após a vistoria na residência foi realizada a análise e avaliação dos fatos colhidos, apresentados acima, no qual pode-se observar que as patologias em sua construção foram geradas e estão ligadas as atividades e movimentações realizadas na obra vizinha.
Vale ressaltar que os danos causados devido a essas atividades podem ser ampliados caso não haja uma intervenção na recuperação de uma considerável área da residência, como identificado na Imagem 03.
No momento existem duas atenuantes para a celeridade na realização das intervenções, uma é devido a utilização do imóvel, a outra é devido a continuidade na execução da obra que ainda não finalizou todo o nivelamento do terreno previsto para entrega do empreendimento. Portanto recomendo a ação de reparo nas partes danificadas da estrutura, paredes e pisos o mais breve possível, para que as mesmas não venham a se expandir e criar uma situação de risco de vida aos moradores do imóvel. (Id 66885128 – pág. 28 dos autos em primeiro grau, sem destaque no original)
Diante dessa perícia, é prudente, manter o decisum atacado até a resolução do mérito do Recurso.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 25 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator